Tribunal: TCU
Processo: 043.132/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Luiz Henrique Toniato ao Acórdão 2820/2022-TCU-1a Câmara, prolatado em tomada de contas especial, que julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Henrique Toniato ao Acórdão 2820/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado em tomada de contas especial, que julgou irregulares as contas do responsável, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento no art. 8° da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição; 9.3. tornar, de ofício, insubsistente o Acórdão 2820/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável.